Tribunal: CARF
Processo: 11080.100420/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.100420/2007-43
ACÓRDÃO
2102-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEMIR CANALI FERREIRA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO.
As despesas médicas, quando realizadas em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, poderão ser
deduzidas na Declaração de Ajuste Anual.
CRÉDITO EDUCATIVO. INDEDUTIBILIDADE.
O crédito educativo caracteriza-se como empréstimo oneroso, com ônus e
encargos próprios desses contratos. O valor pago à instituição de ensino,
ainda que com recursos do crédito educativo, pode ser deduzido como
despesa com instrução, observados os limites previstos na legislação, no
ano do efetivo pagamento à instituição de ensino. Já o valor pago referente
ao empréstimo não pode ser deduzido como despesa com instrução.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Na declaração anual de ajuste somente poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, curso de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.100420/2007-43
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para cancelar a glosa incidente sobre as despesas médicas
suportadas com o plano de saúde UNIMED, no valor de R$5.315,56.
Sala de Sessões, em 3 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 33/39, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de ofício e juros de mora
no valor total de R$ 1.746,49, calculados até 31/07/2007, em virtude da constatação de irregularidades na
declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
De acordo com a descrição dos fatos e'-enquadramento legal de fls. 34/37, o lançamento
de crédito tributário foi apurado com base nos seguintes elementos:
a) Glosa de despesa com dependente, no valor de R$ 2.544,00;
b) Glosa de despesas com instrução, no valor de RS 1.998,00;
c) Glosa de despesas médicas, no valor de R$ 29.228,09; ›
d) Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista,
no valor de RS 920,72, com Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 27,62.
O notificado apresentou impugnação, de fls. 01/08, alegando:
a) Declarou na condição-de dependentes sua filha Maria Eduarda Ribeiro Ferreira e sua
companheira Silvia Ribeiro com quem convive no mesmo imóvel;
b) Os gastos com participação em Congresso e Seminário efetuados por profissional
autônomo são dedutíveis;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.100420/2007-43
3
c) Em relação ao total dos rendimentos auferidos, o valor não declarado de R$ 920,72,
trata-se de valor inexpressivo, evidenciando a inocorrência de dolo e, por isso, descabe a cobrança de
multa de 75%;
d) A despesa com o dr. Paulo Seganfredo foi decorrente de tratamento com o próprio
impugnante. A relativa com o dr. lvan Felter foi com a companheira. A despesa com a UNIMED é
decorrente de obrigaçao assumida no divórcio. Anexou documentos conforme fls. 09/27.

A decisão de primeira instância (fls. 55/62 dos autos) manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2018 (fls. 68 dos autos), o
sujeito passivo interpôs, em 30/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a glosa das despesas médicas em
benefício de seu enteado, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com o médico psiquiatra Dr.
Raul Hartke, deve ser revista.
Irresignado, o recorrente interpôs recurso voluntário (fls.71/87), arguindo as
mesmas razões exaradas em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Da admissibilidade e Tempestividade
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.
- Da dedução de despesas com instrução e crédito educativo
Conforme consta às"fls.' 35, a glosa da despesa com instrução diz respeito ao
pagamento de crédito educativo e curso de extensão. Tais despesas não estão contempladas pelo
art. 8°, inciso II, alínea “b”, da Lei 9.250/9§ e art. 81, do Regulamento do Imposto de Renda, como
dedutíveis dos rendimentos tributáveis para fins de apuração da base de cálculo do imposto
devido.
A respeito da despesa com crédito educativo, assim decidiu a 2° Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.100420/2007-43
4
“CRÉDITO EDUCATIVO EMPRÉSTIMO A NÃO DEDUTIBILIDADE COMO DESPESA
COM INSTRUÇÃO. Não é dedutível, da base de cálculo do IRPF, por ausência de
previsão legal, o valor pago, a instituição financeira, a título de crédito educativo,
que tem natureza de empréstimo oneroso, com ónus e encargos próprios, não
podendo ser considerado como despesa com instrução. Acórdão 102-47. 955 em
18.10.2006. Publicado no DOU em 26. 12. 2006. ”

Note-se que o crédito educativo caracteriza-se como um empréstimo oneroso, com
ônus e encargos próprios desses contratos. A autuação se refere ao ano-calendário 2004, e os
valores que o contribuinte pretende deduzir são referentes ao pagamento do empréstimo, o que
não é possível. Por isso, tenho que deve ser mantida a glosa.
Também por falta de previsão legal, não pode ser deduzida a despesa com curso de
extensão suscitada pela parte recorrente.
Em relação à dedução de despesas com instrução, o então vigente Regulamento do
Imposto de Renda (Decreton.o3.000/99) determinava o seguinte:

“Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995,art.8o, inciso II, alínea"b").”

Cumpre ressaltar ,como bem destacado pelo acórdão recorrido, que o limite anual
individual para dedução de despesas com instrução, aplicável ao ano-calendário de 2004, é de até
R$ 1.998,00, tendo em vista as alterações trazidas pela Lei n.o10.451/2002, que elevou o limite.

No presente caso, vê-se que a glosa foi mantida, eis que não se acostou aos autos
quaisquer documentos relacionados às despesas de instrução informadas aptos a ensejarem a
dedução pleiteada.

Nesse sentido, importante destacar que somente as despesas com curso de
especialização realizado após a graduação em curso superior, organizado sob exclusiva
responsabilidade das instituições de ensino podem ser objeto de dedução. No caso em exame, o
recorrente não apresentou prova suficiente no sentido de que a despesa ocorrida preencha tais
requisitos.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.100420/2007-43
5
Portanto, neste ponto, não merece reparos a decisão recorrida.

- Da Dedução de Despesas Médicas

A autoridade julgadora de 1o grau entendeu pela manutenção da glosa de despesa
médica no valor equivalente a R$ 5.315,56 em relação ao plano de saúde UNIMED, contratado em
benefício da ex -esposa do recorrente.
Do compulso dos autos, verifica-se às fls. 176 (documento de fls. 172-186) que,
quando do divórcio, o recorrente se comprometeu a arcar com as despesas de plano de saúde de
sua ex-esposa Rosa Maria de Oliveira Manchesski, que passou a figurar como sua dependente do
plano de saúde junto à Procuradoria da República. Tal acordo foi homologado judicialmente (fls.
184/186)
Nesse sentir, não tenho dúvidas de que o Recorrente assumiu judicialmente
obrigação de arcar com as despesas médicas de sua ex-consorte, conforme se apura da
documentação juntada aos autos ( fl. 79-88 e fl. 188-208). Com isso, entendo que foram trazidas
provas da relação obrigacional de dependência defendida nas razões recursais, eis que, em
27/05/2003, o recorrente firmou contrato de plano de saúde junto à UNIMED, tendo por única
beneficiária sua ex esposa.
Ademais, da análise documental colacionada pelo recorrente, especialmente o
contrato de prestação de serviços firmado com UNIMED, percebo que o contribuinte figura como
contratante e sua ex esposa como única usuária/beneficiária do plano de saúde respectivo. Nos
boletos, está claro ser o recorrente o sacado e a Sra. Rosa Maria de Oliveira Manchesski a
beneficiária.
Ao meu sentir, há portanto, prova do alegado pelo Recorrente em relação à
dedução das despesas médicas com o pagamento do plano de saúde firmado junto à UNIMED no
ano calendário 2004. Há, também, nexo causal entre a conduta e a obrigação firmada
judicialmente, razão pela qual, vejo que o pagamento das despesas médicas com a UNIMED
decorre da decisão judicial homologatória de acordo firmado à época entre as partes.
Com isso, razão assiste ao Recorrente, neste ponto, pelo que deve ser cancelada a
glosa incidente sobre as despesas médicas suportadas com o plano de saúde UNIMED, no valor de
R$ 5.315,56.

Conclusão
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.462 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.100420/2007-43
6
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, no sentido de cancelar a glosa incidente sobre as despesas médicas
suportadas com o plano de saúde UNIMED, no valor de R$ 5.315,56.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 344
DF CARF MF
Original